Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730454-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARIANNA OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 42927336 recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte, cujo objeto é a alegada ofensa ao enunciado no 281 de Súmula de Jurisprudência do STF na decisão da Presidência desta Turma Recursal que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em consulta processual no sítio eletrônico do STF, verifiquei que a Reclamação foi tombada sob o no 57.329 (numeração única do CNJ 0132126-56.2022.1.00.0000), distribuído à Relatoria do Ministro Nunes Marques, o qual negou seguimento à ação reclamatória em 11/10/2023, transitando em julgado em 10/11/2023. Desse modo, não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetido os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes. Brasília, 27 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal